Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-38.2021.8.11.0053
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000069-38.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CORBINIANO LOPES MENEZES FILHO - CPF: 415.763.651-15 (APELANTE), LEVI LOPES DOS SANTOS - CPF: 710.389.061-72 (TESTEMUNHA), CREDESSON ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 033.467.481-62 (TESTEMUNHA), FLAVIA APARECIDA DE ASSIS ARRUDA (VÍTIMA), GIOVANNY SEBASTIAO DE ARRUDA (TESTEMUNHA), FLAVIA APARECIDA DE ASSIS ARRUDA - CPF: 051.270.811-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000069-38.2021.8.11.0053

APELANTE: CORBINIANO LOPES MENEZES FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber: (i) se há prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência; e (ii) se a alegação de que o agente se encontrava no local apenas para tratar de assunto com familiar da ofendida afasta a configuração do delito.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelo boletim de ocorrência, pelos registros da concessão e da ciência das medidas protetivas, pelo relato firme da vítima em sede policial e judicial, pelo depoimento do policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência e pela própria admissão do réu de que esteve no local.

4.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, sobretudo quando coerente e em consonância com os demais elementos coligidos aos autos.

5.

O depoimento policial constitui meio de prova idôneo, quando harmônico com o conjunto probatório e ausentes elementos concretos que indiquem intuito de incriminação indevida.

6.

O dolo do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 consiste na vontade consciente de praticar a conduta vedada, bastando que o agente tenha inequívoca ciência da ordem protetiva.

7.

A justificativa de que o comparecimento ao local tinha por finalidade cobrar dívida de familiar da ofendida não descaracteriza o delito, uma vez que o crime se consuma com o simples descumprimento da ordem judicial, sendo irrelevante a motivação invocada para a aproximação ou contato proibidos.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, consuma-se com a prática consciente da conduta vedada por ordem judicial, desde que o agente tenha ciência inequívoca da restrição imposta. 2. Nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, inclusive depoimento policial e admissão do acusado quanto à presença no local proibido, é suficiente para amparar a condenação. 3. A alegação de comparecimento ao local para tratar de assunto com familiar da ofendida não afasta o dolo nem exclui a tipicidade quando as medidas protetivas vedam a aproximação da vítima e de seus familiares.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, AgRg no HC n. 870.954/SP, AgRg no HC n. 810.819/PB, , AgRg no REsp n. 2.123.639/MG; TJ/MT: N.U 1007159-16.2022.8.11.0004, N.U 1014367-97.2023.8.11.0042, N.U 1003272-66.2022.8.11.0087.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000069-38.2021.8.11.0053

APELANTE: CORBINIANO LOPES MENEZES FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Corbiniano Lopes Menezes Filho
, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido, pois o “
elemento volitivo não está presente, isso porque o réu estava próximo a casa da ofendida travando uma discussão com o irmão desta última, pois o mesmo não havia quitado sua dívida com o acusado
”; 2)
“embora o uso exclusivo da declaração da vítima e o uso de prova testemunhal, em casos excepcionais, sejam fatores humanizantes do processo, não se pode ignorar a relevância da presunção de inocência, que possui força constitucional
” (Id. 333279378 - pág. 1-9).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 333279381 - pág. 1-10
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
355830864 - pág. 1-15)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000069-38.2021.8.11.0053

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de descumprimento de medidas protetivas e de ameaça e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 15 de março de 2020, por volta das 17h00min, em residência particular, Rua Marechal Rondon, n° 279, bairro Centro, em Barão de Melgaço/MT, o denunciado
CORBINIANO LOPES MENEZES FILHO
ameaçou, por meio de palavras e gestos, de causar mal injusto e grave, a vítima Flavia Aparecida de Assis Arruda.

Conforme consta, a vítima conviveu com o acusado pelo período de aproximadamente 06 (seis) anos, advindo desse relacionamento dois filhos, e que a separação ocorreu há 01 (um) ano e 03 (três) meses decorrente de violência doméstica.

Infere-se que, na data do fato, a vítima encontrava-se em sua residência, instante em que o acusado apareceu no domicílio, aparentemente alcoolizado, xingando o seu irmão e seus familiares, bem como ameaçando-os.

Além disso, o denunciado ameaçou a vítima por meio de áudios no celular dizendo: “Vou matar você, seu irmão, sua mãe e o seu antigo namorado”.

Ato contínuo, Flavia Aparecida acionou a polícia na tentativa de conter o acusado, o qual evadiu-se do local no instante, retornando algumas horas depois a residência da vítima e continuou a ameaçar-lhe.

Insta salientar, que o denunciado, Corbiniano Lopes Menezes Filho, descumpriu medidas protetivas em favor da vítima no processo n° 3332-66.2019.811.0053, com o código n° 95223.

À fl. 10 dos autos, consta representação criminal da vítima em face do denunciado.
[...]
(Id. 333278912 - pág. 1-3).

A ação penal foi julgada parcialmente procedente, sendo reconhecida a prescrição quanto ao crime tipificado no art. 147 do Código Penal (Id.

333279375 - pág. 1-6 ).

O pedido de absolvição não prospera.

No caso
sub examine
, em 11-11-2019, Flávia Aparecida de Assis Arruda procurou a delegacia de polícia e relatou:

QUE a vítima relata que conviveu com o acusado por aproximadamente 6 (seis) anos e dessa relação tiveram dois filhos; QUE a vítima relata que há nove meses se separou do acusado devido o mesmo ser uma pessoa muito agressiva, nervosa e alterada e isso fez com que discutiam com muita frequência e sempre que discutem o
acusado ameaça de morte a vítima, como também a xinga da "vagabunda", "desgraça", "palhaça"; QUE a vítima afirma que o acusado sempre disse que se ele achar a vítima com outro homem que ele mata os dois e que essas ameaças passaram a ocorrer com mais frequência após se separarem, vez que ele não aceita a separação;
QUE a vítima relata que, além das ameaças verbais, o acusado também passou a ameaçá-la de morte e a injuriar através de mensagens de texto, como também ele passou a ligar para ameaçá-la; QUE a vítima relata que, após se separarem, não aceitando a separação, o acusado
passou a lhe perseguir e por isso, atualmente, a vitima teme até em sair pelas ruas da cidade
; QUE a declarante esclarece que no dia 09/11/2019 foram em uma festa na Comunidade de Conchas e na data de ontem (10/11/2010 - domingo), por volta das 17h30m, quando
chegou em casa deparou com a porta da frente da casa arrombada,
e ao fazer uma vistoria dentro do imóvel, percebeu a falta de seus documentos pessoais e de seus filhos Juliana e Felipe (ambos menores de idade), além do documento da casa;
QUE além da porta da casa o acusado também desferiu um chute na porta do carro da vítima, vindo amassá-lo
;
QUE a vítima relata que sabe que foi o acusado que arrombou a porta de sua casa, porque na manhã desta data recebeu uma mensagens de texto do acusado, dizendo
: “a sua porta você pode comprar outra”; QUE a vítima relata que deseja representar criminalmente em desfavor do acusado [...], como também deseja que lhe seja elaborada Medidas Protetivas de Urgência, vez que teme por sua integridade física, bem como de sua família [...]
(Id. 31130692 - pág. 1-2).

As medidas protetivas requeridas por ela foram deferidas em 14-11-2019, impondo ao réu as seguintes restrições:

A - proibição de se aproximar da ofendida, seus familiares e testemunhas, limite mínimo de 300 (trezentos) metros;

II – proibição de manter contato físico ou qualquer outro meio com a ofendida, seus familiares e testemunhas;

III- devolução dos documentos pessoais da vítima e dos filhos [...]
(Id. 345794869 - pág. 3).

Corbiniano foi intimado delas na sequência (Id.

345794869 - pág. 3).

Em 16-3-2020, ele foi preso, porque se aproximou da residência da vítima e manteve contato com ela, e com familiares (irmão), desrespeitando as restrições anteriormente impostas.

Na delegacia de polícia, Flávia descreveu o acontecido nos seguintes termos:

A declarante informa que teve um relacionamento de 06 anos com o agressor, senhor Corbiniano Lopes e tiveram 02 filhos [...] e estão separados há 01 ano e 03 meses, motivo: violência doméstica. Que na ocasião a vítima registrou BO de ocorrência e solicitou medidas protetivas, visando o afastamento do lar do agressor, visto que
a declarante foi morar novamente na casa de sua mãe
e era ameaçada, tanto pessoalmente quanto via rede celular no celular. Que na ocasião ele ficou com alguns documentos dos filhos e da própria vítima e não queria devolver, mas uma servidora da justiça foi até ele e o documento foi devolvido [...]. Que a vítima foi morar com sua mãe e o agressor foi notificado das medidas protetivas.
Que a perseguição é constante, ele manda no dispositivo whatsapp fotos com armas de fogo, e as ameaças se estendem a um ex-namorado da vítima de 10 anos atrás. Na data de ontem, por volta das 17:00hs
ele foi na casa da mãe da vítima
,
xingou seu irmão e passou a ameaçar membros da família, além de ameaçar por áudios no celular: “vou matar você, seu irmão, sua mãe e o seu antigo namorado
”. Que o agressor estava embriagado
e temendo por sua segurança acionaram a polícia, que foi na primeira e não o acharam, ele saiu de carro. Que depois de algumas horas ele voltou e passou a fazer novas ameaças, a polícia foi acionada e o encontraram em frente de sua casa, onde estava esbravejando e fazendo ameaças
. Que as agressões são verbais, ele nunca agrediu fisicamente, mas teme que possa cumprir as ameaças. Que a declarante informa ainda que há uma permissão para ver as crianças, mas sem contado entre ambos, ele passa horas com os filhos e depois devolve. Enfim, ele não aceita o fim do relacionamento, vive seguindo seus passos [...]
(Id. 333278906 - pág. 15-16).

Na instrução processual, ela ratificou o depoimento anteriormente prestado,
verbis:

MP: [...] o que aconteceu?

V: Na época de 2020, ele tinha uma medida protetiva de... Eu tinha, na verdade, a medida protetiva e ele não podia ir perto da minha casa, a gente não podia ter contato, ele podia pegar os filhos, né? Mas acho que, se eu não me engano, acho que é alguma coisa de cem metros, trezentos metros, uma coisa assim.
Nesse dia,
ele foi na porta da minha casa e estava o meu irmão e um amigo, ele xingou eles lá na porta e começou a fazer bagunça lá na porta
, na casa da minha mãe
,
aí eles ligaram para a polícia e a polícia encontrou ele lá
.

MP: Então, na ocasião, ele estava descumprindo a medida protetiva?

V: Isso
.

MP: Mas essa medida, quem tinha aplicado, o juiz ou o delegado?

V: Delegado.

MP: Delegado?

V: É, a gente foi... Eu já tinha dado parte dele antes, que antes ele tinha entrado na casa da minha mãe, arrombou a porta, quebrou algumas coisas lá e a gente veio, fez um B.O. e encaminharam a gente aqui para Santo Antônio.

MP: Deixa perguntar uma coisinha para a senhora. Deixa fazer uma pergunta, o que ele falou para a senhora? Quais foram os termos que ele usou quando se dirigiu à senhora em tom ameaçador?

V: Aí, na época... Eu não lembro, mas ele sempre xingava, né?

MP: Mas xingar é uma coisa, ameaçar é outra. Eu quero saber, houve alguma ameaça propriamente dita?

V: Porque
ele falava que ia me matar
, ia matar minha mãe, um ex-namorado, que ele falava que eu tinha um caso com esse ex-namorado, que foi quando eu tinha dezessete anos.

MP: E hoje em dia?

V: Hoje em dia a gente conversa normal, a gente não tem contato, ele pega as crianças normal, não vai na porta da minha casa.

MP: Ele ajuda na criação dos filhos?

V: É, assim, quando eu falo para ele: “ah, final de semana, dá para você pegar”.

MP: Não, mas ele ajuda no sustento, ele paga a pensão, é isso que eu quero saber?

V: Não, não paga, dá R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por mês só.

MP: E a senhora está casada hoje?

V: Não.

MP: A senhora reside em Barão de Melgaço?

T: Sim.

[...]

Defesa: A senhora lembra o ano que foi proferida essas ameaças que a senhora disse para o doutor promotor?

V: Não lembro, mas foi bem nessa época que foi, acho que passaram uns oito meses ele perturbando. Foi nesse ano de 2020.

Defesa: E a senhora, quando ele proferiu essa fala de que iria te matar, matar sua mãe, ele estava bêbado, ele estava em plena consciência ou geralmente era quando ele ingeria álcool?

V: Olha, às vezes, quando ele ingeria álcool, ele tinha o costume, né? A gente até esperava ele, toda sexta-feira até domingo, ir na porta de casa.

Defesa: E a senhora tinha medo, acreditava que ele ia fazer essas coisas contra a senhora?

V: Acreditava, todo mundo da casa.

Defesa: Tá bom, então, depois desses fatos, ele parou de fazer isso?

V: Parou. Tá
[...]
(Id.
333278940 - pág. 1
– relatório de mídias).

A inquirição do PM Credsson Antônio de Araújo corrobora o descumprimento da medida protetiva:

MP: [...] o senhor se recorda dessa ocorrência?

T: Recordo um pouco, senhor.

MP: O que o senhor recorda?

T: A gente foi acionado para deslocar até o local do fato, né?
Que a genitora da vítima teria ligado para a guarnição, aí chegamos lá no local, fomos recebidos pela vítima, que ela passou a relatar que seu ex-convivente, aparentemente sob efeito de álcool, queria ir até o local ameaçado ela, e onde
a vítima possuía uma medida protetiva contra o suspeito
,
porém, quando a gente chegou lá, ele não se encontrava mais no local. Diante disso, fizemos inteligência para ver se encontrava, porém não foi localizado.
Mais tarde,
a vítima retornou de novo a ligação para a guarnição, que ele estava lá novamente, a gente deslocou até o local, onde foi encontrado mesmo lá
, e foi detido e conduzido até o CISC [...].

[...]

Defesa: E o senhor se recorda o que o acusado falou no momento da abordagem? Ele negou os fatos, ou o senhor não lembra?

T: Não me recordo. [...]
(Id.
333278940 - pág. 1
– relatório de mídias).

A tudo isso soma-se a declaração do réu em juízo, dizendo: “
a mãe dela obrigou ela vir fazer a queixa, fizeram a queixa,
aí no dia que prendeu eu, que fui preso, eu passei na porta da casa dela
, o irmão dela estava, eu fui falar com o irmão dela, porque o irmão dela tinha pego um cavalo [...], tinha uns quatro ‘mês’ que tinha morrido e ele não tinha falado nada para mim,
eu entrei na discussão, ela nem estava perto, nem nada, eu não sabia, não entendia da lei, esse negócio de protetiva
, a mãe dela tinha pedido protetiva, aí só cheguei na calçada e comecei a discutir com o irmão dela, nem ela estava presente, aí já chamaram a polícia e me recolheu
”
(Id.
333279366 - pág. 1
– relatório de mídias).

Conforme reiteradamente decidido, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação, especialmente quando encontra-se em sintonia com outras provas amealhadas.

Nesse sentido:

[...] Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que enseja a incidência do óbice na Súmula n. 83 do STJ. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

[...] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

Além disso, deve-se reconhecer
“[...] a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024) .

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Embora a defesa insista que a conduta do réu é desprovida de dolo, porque ele foi apenas cobrar o irmão da vítima, o argumento não induz à absolvição pretendida

Primeiro, porque não foram produzidas provas nesse sentido.

Ademais, ainda que houvesse, não se pode ignorar que restrições também se aplicam aos familiares da ofendida.

Depois, porque Corbiniano admitiu foi até a residência da ex-companheira, justificando sua conduta na alegação de que
“
não sabia, não entendia da lei, esse negócio de protetiva”.

Inclusive, não satisfeito, ele retornou pouco depois, sendo que, nessa oportunidade, foi preso em flagrante delito no local.

A história de que a vítima não se encontrava na casa não convence.

Na verdade, o relato dela desacredita o argumento, no ponto em que afirmou: “
ele foi na porta da minha casa e estava o meu irmão e um amigo, ele xingou eles lá na porta e começou a fazer bagunça lá na porta”

Não se pode olvidar que a “
A jurisprudência consolidada afirma que o
dolo
no crime de descumprimento de medida protetiva se caracteriza pela
prática da conduta proibida
, desde que o agente tenha conhecimento da ordem judicial
” (TJ/MT, N.U 1007159-16.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025), como ocorreu no caso.

Destarte, diante do somatório de elementos idôneos comprovando a quebra da medida protetiva fixada em benefício da vítima e seus familiares, descabe a absolvição pretendida:

[...] O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha) consuma-se com o mero desrespeito à ordem judicial, sendo irrelevantes as justificativas apresentadas pelo agente, como proximidade entre residências ou necessidade de alimentar animais, quando não buscadas as vias legais para autorização judicial específica. [...]
(TJ/MT, N.U 1014367-97.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025).

[...] A autoria e o dolo restaram evidenciados pela conduta consciente do apelante de manter contato ofensivo com a vítima, mesmo após ciência inequívoca da existência de medidas protetivas, utilizando inclusive terceiros para reiterar o comportamento intimidatório. [...]
(TJ/MT, N.U 1003272-66.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026